Tribunal: TJMT
Processo: 1005981-86.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005981-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS - CPF: 208.438.521-00 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
– APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
VERBA HONORÁRIA –
ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (
ART. 85, § 2º, DO CPC)
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral
extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante aduz que, no caso dos autos,
“o prazo prescricional não começa a correr, como aduzido pela requerida, a partir do pagamento da primeira parcela, mas em se renova a cada parcela paga”
.

Relata que
“
o banco trouxe aos autos um contrato fraudulento de empréstimo consignado, pois na verdade não foi o autor que assinou este contrato, e além disso, o autor não foi beneficiado com os valores informados pela requerida, uma vez que a conta do Bradesco, cita da pela ré, não é de titularidade do requerente, sendo que este, inclusive, está movendo uma ação contra o Banco Bradesco (processo nº 1006010- 91.2022.8.11.0001) por tal fato. Por isso se trata de um documento fraudado, pois a assinatura não confere com a assinatura do autor”
.

Ressalta ser devida a restituição em dobro do indébito e a reparação por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminarmente o não conhecimento do Recurso por ausência de fundamentação.
No mérito pugna pelo não provimento (ID. 191597052).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Fundamentação

O réu argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Porém, o autor expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Prescrição

O autor
argumenta na inicial da Ação que foram efetuados descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo consignado que não reconhece.

Pugna pela declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro do montante pago e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do pagamento da última parcela.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. (...)
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021, DJe de 15/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
(...)

(AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

E também:

AgInt no REsp 1830015/PR;

AgInt no REsp 1799862/MS;

AgInt no AREsp 1395941/MS;

AgInt no AREsp 1481507/MS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA CAUSA MADURA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
RECURSO PROVIDO
–
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Nas ações declaratórias de nulidade incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), contado a partir do último pagamento.

Se a lide está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC).

Para a eficácia da contratação com pessoa analfabeta devem ser observados os critérios elencados no art. 595 do CC (assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas). A inobservância desses requisitos e os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora geram dano moral que deve ser indenizado. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001171-49.2020.8.11.0015, julgamento em: 27-04-2023)

O extrato do INSS trazido pelo autor demonstra que os abatimentos terminaram em 07-07-2018 (ID. 191596981). Como a Ação foi proposta em 12-02-2020, não havia decorrido o prazo prescricional.

Desse modo, impõe-se a apreciação do mérito.

Mérito

Por força da teoria da causa madura (art. 1.013, I e §4º, do CPC), uma vez que a demanda está pronta para julgamento, passo à apreciação da matéria.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu
não se desincumbiu do ônus probatório, visto que nas contrarrazões alegou que
“após a análise do exposto na exordial, o banco - que possui um procedimento obrigatório para instauração de auditoria interna visando atestar a ocorrência da fraude alegada -,
verificou que houve irregularidades na formalização do contrato
”
(sem destaque no original).

As instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, cabendo-lhes averiguar a veracidade das informações entregues, para não causarem prejuízo a outrem.

Pela teoria do risco, o desconto indevido é perigo inerente à atividade dos réus, e não os eximem da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado,
bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Logo, o apelado não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que o apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantia
suficiente para cumprir a função
compensatória, punitiva e preventiva da medida
.

Posto isso, fixo a indenização em R$5.000,00, conforme requerido pela parte autora.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO

– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1008978-11.2021.8.11.0040, julgamento em: 30-11-2023)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a prejudicial de mérito e declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu em R$5.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus da sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024